Tribunal: TJDFT
Processo: 0710032-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0710032-22.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SONJA VUJNOVIC AGRAVADO: REINALDO COSTA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SONJA VUJNOVIC contra decisão proferida nos autos de no 0730314-83.2018.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, a qual acolheu a impugnação do agravado - REINALDO COSTA, para reconhecer a impenhorabilidade dos valores recebidos por liberalidade de terceiros e destinadas ao sustento do devedor depositados em poupança da sua titularidade. Em suas razões recursais, narra a agravante, em síntese, que o feito de origem encontra-se em fase de cumprimento de sentença, no qual o juízo acolheu a impugnação à penhora apresentada pelo agravado, para reconhecer a impenhorabilidade dos valores encontrados em conta bancária, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Entende que a decisão agravada merece reforma, uma vez que foi proferida antes mesmo de que pudesse se manifestar sobre a impugnação apresentada pelo agravado, causando surpresa à parte, o que é vedado pelo ordenamento jurídico vigente (CPC, art. 10). Argumenta que o agravado não comprovou que os valores bloqueados em sua conta bancária seriam oriundos de doações, afastando a alegação de impenhorabilidade. Sustenta, ainda, que deve ser revogada a gratuidade de justiça deferida ao agravado, uma vez que não demonstrou fazer jus ao benefício. Requer, assim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, de forma que seja promovido novo bloqueio em contas bancárias do agravado, assegurando ao agravante o prévio e pleno exercício do contraditório. No mérito, o provimento do recurso, a fim de que seja mantido o bloqueio e penhora de eventuais valores encontrados em conta bancária do agravado, revogando-se, ainda, a gratuidade de justiça que lhe fora deferida. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Neste momento preliminar, sem qualquer mais profunda análise meritória, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida. A documentação acostada aos autos indica que valor bloqueado na conta bancária do agravado é, de fato, impenhorável, porquanto recebido de seu filho, por mera liberalidade, e com destino ao seu sustento, à medida que o agravado encontra-se desempregado. Trata-se, contudo, de questão que envolve a análise das circunstâncias fáticas e deve ser examinada com maior acuidade pelo Colegiado. Por enquanto, considerando que a verba bloqueada já fora liberada em favor do agravado (ID 86612677, dos autos principais), afigura-se prudente que se aguarde o exame dos autos de forma mais acurada pelo Colegiado, antes que seja determinado novo bloqueio de verbas supostamente impenhoráveis. Conclusão Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator